Tribunal: TJSP
Processo: 0018258-03.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu a progressão de regime – Aspectos negativos ressaltados no relatório psicológico – Requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício não verificados – Necessidade de permanência no cárcere, postergando-se a progressão para outra oportunidade, quando se terá maior certeza de sua recuperação pessoal – Recurso desprovido.